Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728337-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACTION TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. A credora agrava de decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou os embargos e declaração (id. 28714806) e manteve a decisão que determinou a comprovação do requerimento de habilitação de seu crédito como retardatários nos autos do processo da recuperação judicial (id. 28714808) 2. O agravo não merece ser conhecido, pois o seu objeto coincide com o do AGI 0727437-71.2021.8.07.0000, pendente de julgamento. A admissibilidade do presente recurso implicaria ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento, revogo a decisão de id. 29544932. Julgo prejudicado o agravo interno. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR